Tribunal: STF
Processo: RE 395398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Benefício
Previdenciário. Teto. Art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213, de 24 de
setembro de 1991. 3. Declaração de inconstitucionalidade pelo
plenário do TRF, da 1ª Região. Adoção desse entendimento pelo órgão
fracionário. Art. 481, parágrafo único, do CPC. 4. Recurso
interposto somente pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento